Tribunal: TJSP
Processo: 1510760-11.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Falta de comprovação de adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.